Tribunal: TJPA
Processo: 0811325-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811325-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NELY MONTEIRO FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR SER POSSUIDORA DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. ART. 34 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cerne da questão consiste em analisar a legitimidade da agravante para propor Exceção de Pré-Executividade, prescrição do crédito tributário do ano de 2004 e redução do valor da multa.

2.

Ressalto que não há dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais no tocante a ilegalidade do percentual da multa aplicada, e da prescrição, pois configuraria inovação processual e supressão de instancia, tendo em vista que as referidas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

3.

Pois bem, ao analisar os autos verifiquei que a agravante demonstrou sua legitimidade através dos documentos de conta de energia elétrica datada de 25/03/2015 (ID. 6748928 - Pág. 41), bem como a intimação realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0008626-02.2009.8.14.0301, se deu em nome da recorrente (ID. 6748928 - Pág. 47), o que demonstra sua legitimidade para apresentar peça de defesa nos autos da Execução Fiscal, de acordo com o que determina o art. 34 do CTN.

4.

Recurso Conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Nely Monteiro Ferreira em face do Município de Belém, nos autos da Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal nº 0008626-02.2009.8.14.0301, contra Decisão (ID. 6748928 - Pág. 74 e 75), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que não reconheceu a legitimidade da parte, sendo rejeitada a Exceção de Pré-Executividade.

Em síntese, o Município de Belém ajuizou Execução Fiscal (ID.

6748928 - Pág. 2) em face da Sra. Nazaré Chaves, referente a cobrança de IPTU do exercício financeiro dos anos de 2004 a 2008, consistente no valor total de R$ 4.272,81 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), já acrescidos de juros e multa, inscrito na CDA nº 172.782/2009.

Por este motivo, a Sra. Nely Monteiro Ferreira ajuizou Exceção de Pré-Executividade, alegando Sra. Nazaré Chaves que aparece como titular do imóvel gerador do IPTU, é pessoa desconhecida pela requerente, aduz que a CDA nº 172.782/2009, está eivada de nulidade, uma vez que não classifica especificamente as taxas cobradas, o que afeta a liquidez do título executivo e o exercício da ampla defesa, por este motivo deve a CDA ser anulada por não cumprir os requisitos do art. 202 do CTN.

Sustentou que, houve a prescrição dos créditos tributários referente ao exercício financeiro de 2004, em razão de ter transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário, para a Fazenda Pública de acordo com art. 174 do CTN, bem como valor excessivo da multa que defende ser de 15% com base na lei nº 7.056/77. Assim, requereu o deferimento dos pedidos. (ID. 6748928 - Pág. 24 a 38)

Em Decisão (ID. 6748928 - Pág. 74 e 75), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, não houve o reconhecimento da legitimidade da parte, sendo rejeitada a Exceção de Pré-Executividade.

Inconformada, a Sra. Nely Monteiro Ferreira interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, alega em suas razões recursais que possui legitimidade para apresentar Exceção de Pré-Executividade por ser possuidora do imóvel, conforme demonstrado na intimação do mandado de penhora, e de acordo com art. 34 do CTN, sendo sua a obrigação de recolher IPTU.

Ademais, repetiu os argumentos trazidos na Exceção de Pré-Executividade referente a prescrição do crédito tributário do exercício de 2004, em razão da Ação ter sido proposta em 06.02.2009, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos disposto no art. 174 do CTN, sendo o IPTU um tributo de lançamento por ofício nos termos da súmula 397 do STJ, sustentando ser elevado o valor da multa aplicada no percentual de 32%. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 6748927)

Em decisão interlocutória, prolatada por esta Desa. Relatora, houve a concessão parcial da tutela pleiteada, apenas no sentido de reconhecer a agravante como possuidora do imóvel. (ID. 6831871)

Em contrarrazões, o Município de Belém argumenta que a Exceção de Pré-Executividade não possui amparo legal para ser utilizada como meio de defesa alternativo, sustenta que a multa apenas se configura inadequada quando ultrapassa o valor devido, o que não é o caso dos autos, não ocorrendo a prescrição sobre o débito de 2004. Requer o improvimento do Agravo de Instrumento. (ID. 7403745)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não emitiu parecer sobre o Agravo de Instrumento, por entender ser desnecessária sua atuação como fiscal da ordem, de acordo com art. 178 do CPC. (ID. 7763582)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão consiste em analisar a legitimidade da agravante para propor Exceção de Pré-Executividade, prescrição do crédito tributário do ano de 2004 e redução do valor da multa.

Destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão de 1º Grau, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Inicialmente, ressalto que a Decisão Agravada analisou somente a ilegitimidade da parte agravante para ajuizar a Exceção de Pré-Executividade, não tendo se manifestado sobre o percentual da multa aplicada, nem sobre a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2004, não havendo, portanto, dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais no tocante a ilegalidade do percentual da multa aplicada, e da prescrição, pois configuraria inovação processual e supressão de instancia, tendo em vista que as referidas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Pois bem,
a Exceção de Pré-Executividade é incidente processual de defesa do executado e, ainda que não possua previsão legal, sua utilização encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, desde que se limite às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme entendimento da súmula 393 do STJ, podendo ser proposta pelo proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou possuidor, de acordo com art. 34 do CTN:

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Desse modo, ao analisar os autos verifiquei que a agravante demonstrou sua legitimidade através dos documentos de conta de energia elétrica datada de 25/03/2015 (ID. 6748928 - Pág. 41), bem como a intimação realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0008626-02.2009.8.14.0301, se deu em nome da recorrente (ID. 6748928 - Pág. 47), o que demonstra sua legitimidade para apresentar peça de defesa nos autos da Execução Fiscal, de acordo com o que determina o art. 34 do CTN.

Nesse sentido, está demonstrado a legitimidade da agravante para apresentar Exceção de Pré-Executividade, por ter comprovado ser possuidora do imóvel.

Esse é o entendimento seguido por este TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMANDA AJUIZADA APÓS O ÓBITO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO COM REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPOLIO. SUMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I- Exceção de pré-executividade interposta por Maria Consolação Martins Caracciolo à execução fiscal proposta pelo Município de Belém em face do Sr. Claudomiro Martins, objetivando a cobrança de dívida de IPTU referente ao exercício de 2007, relativo ao imóvel situado na Av. 25 de Setembro, nº 147, Bairro do Marco.

II- A decisão agravada entendeu pela ilegitimidade passiva da excipiente, deixando de apreciar as razões expostas na exceção.

III- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tanto o proprietário quando o possuidor do imóvel são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (REsp 1.110,551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73).

IV- Restando comprovado nos autos que a agravante é proprietária do imóvel objeto da cobrança, resta configurada sua legitimidade para opor a exceção.

V- Na espécie, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em face de pessoa já falecida, não sendo possível o redirecionamento ao espólio, na medida em que não restou formada a relação processual, configurando-se, portanto, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva do executado.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Ação de execução extinta sem resolução do mérito.

(TJPA, processo nº
0803940-12.2019.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 25/01/2021, publicado: 18/02/2021) (grifado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NESTES
AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

(TJPA, processo nº 0801700-45.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, relator: Des. Mairton Marques Carneiro, julgado: 17/10/2022, publicado: 25/10/2022)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a legitimidade da Agravante Sra.
Nely Monteiro Ferreira
para apresentar Exceção de Pré-Executividade,
e consequentemente reformo a
Decisão de 1º Grau.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022